Tribunal: STF
Processo: RHC 224787
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio. Embriagues ao volante. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. Atipicidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o RHC 169.825, proferiu acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O SEU PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto, tendo em vista que o acórdão atacado apresentou motivação idônea para justificar O prosseguimento da ação penal neste momento processual. 



    2. "Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual" (AgRg no RHC n. 166.462/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 26/8/2022). 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “ao revés do asseverado no Acórdão, em verdade, NÃO existe lastro probatório mínimo, pois o paciente fora denunciado por HOMICÍDIO DOLOSO e CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL, porém, (...) NÃO existe justa causa para a referida ação penal”. A defesa requer o provimento do recurso para que seja determinado o trancamento da ação penal.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A “orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Inicialmente, assenta-se que a jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de que "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, é uníssona no sentido de que o “trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019). 



    Assim, o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa para o seu prosseguimento é medida cabível em situações excepcionais, que não foram identificadas no caso concreto, tendo em vista que o acórdão atacado apresentou motivação idônea para justificar a prosseguimento da ação penal neste momento processual. Destacou-se, ainda, a inadequação da via eleita para tal finalidade, diante da impossibilidade de dilação probatória na estreita via do habeas corpus, não havendo que se falar em constrangimento ilegal que justifique o provimento do recurso.



    [...].



    8. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    9. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator